Tribunal: STF
Processo: Rcl 46519
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por Wellington Moreira Franco contra decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que, ao reconhecer a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para processar persecução penal instaurada em face do reclamante, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no INQ 4.327.
    Após a exposição de suas razões, requer o reclamante “o provimento do inconformismo, a fim de que, reconhecido o descumprimento de decisum da lavra desse Pretório Excelso, seja declarada a incompetência da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e, consequentemente, a nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados na ação penal n. 0500622-86.2019.4.02.5101, bem como nos procedimentos a ela relacionados, com a remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos do art. 567 do CPP e em observância à competência anteriormente indicada por esse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (e.Doc. 1). 
    Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 29.3.2021, por prevenção ao INQ 4.327 (e.Doc. 10). 
    Por intermédio da Petição 34.582/2021 (e.Doc. 11), protocolada em 29.3.2021, a defesa técnica requer “a imediata remessa dos autos à d. Presidência desse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a fim de que seja examinada a questão da prevenção, com a consequente redistribuição do feito ao e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES”. 
    2. Conforme adiantado, a ação constitucional foi distribuída à minha relatoria, por prevenção ao INQ 4.327.
    Em suas razões, o reclamante sustenta:
    “(...)
    2. Conforme exposto na inicial (e-Doc 01), no âmbito do Inquérito 4.327/DF, foram interpostos 6 (seis) Agravos Regimentais1 , todos em face de decisão – proferida por Vossa Excelência – que determinou a remessa do feito, com relação aos investigados sem prerrogativa de foro, à 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba (PR).
    2.1. Em 4 (quatro) desses Agravos Regimentais, questionou-se especificamente a remessa dos autos para Curitiba (PR), arguindo-se a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para processar e julgar o feito.
    2.2. Naquela oportunidade, o e. Ministro MARCO AURÉLIO, após a leitura do relatório por Vossa Excelência, elaborou a seguinte proposta: ‘(...) iniciamos a apreciação dos agravos. São vários agravos. O Relator trouxe um voto conjunto quanto a eles, mas penso que a tomada de votos, no Plenário, deve ocorrer tendo em conta, individualmente, os agravos interpostos, já que as minutas, as causas de pedir e os pedidos são diversos. Então, a proposta que faço é que se aprecie, agora, na tomada dos votos dos vogais, agravo por agravo’ (fl. 58, e-Doc. 05).
    2.3. Contudo, a maioria do Plenário votou por ‘rejeitar a proposta do e. Ministro MARCO AURÉLIO de colherem-se os votos quanto a cada agravo regimental, separadamente’ (fl. 06, e-Doc. 05). Com isso, misturou-se a apreciação de diferentes alegações defensivas. 
    2.4. No que diz respeito, especificamente, à questão da competência, Vossa Excelência restou vencido e a maioria desse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL seguiu o entendimento da divergência que fora inaugurada pelo e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES.
    2.5. Como cediço, a leitura conjunta das disposições dos artigos 38, inciso II, e 135, §3º e §4º, do Regimento Interno desse e. STF, determina que o Relator será substituído – quando não houver Revisor ou quando o Revisor também for vencido – pelo Ministro que houver proferido o primeiro voto prevalecente. Referida conclusão é socorrida, também, pelo art. 941, do CPC.
    2.6. E são inúmeros os precedentes dessa e. CORTE SUPREMA que reafirmam referida dinâmica processual.
    2.7. O e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, portanto, só não consta formalmente como relator do acórdão do Agravo Regimental no Inquérito em referência porque, por uma questão de conveniência processual – e a despeito da proposta do e. Ministro MARCO AURÉLIO – o Plenário desse e. STF julgou várias impugnações em conjunto, sendo que o e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES proferiu o primeiro voto vencedor no que diz respeito à competência.
    2.8. Nada obstante, à luz do direito processual brasileiro, do Regimento Interno deste e. STF e da jurisprudência desta e. SUPREMA CORTE, o Min. ALEXANDRE DE MORAES é o Relator prevento para apreciar Reclamação ajuizada contra decisão que desafia entendimento exarado pela maioria que acompanhou sua intelecção.
    2.9. É dizer, data maxima venia: qualquer medida reclamando o descumprimento da decisão sobre a competência do ‘QUADRILHÃO DO PMDB’, desde o julgamento dos Agravos Regimentais no Inquérito 4.327/DF, é de relatoria do e. Ministro ALEXANDRE DE MORAES”. 
    Com efeito, no julgamento em conjunto dos agravos regimentais interpostos nos autos dos INQ 4.327 e INQ 4.483, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 19.12.2017, deliberou, por unanimidade, por manter os desmembramentos determinados naquela decisão objurgada e, ainda, por maioria, vencido, no ponto, este Relator, por determinar a remessa dos autos, no que diz respeito aos não detentores de foro por prerrogativa de função e especificamente quanto à imputação do crime de promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, III e V, da Lei 12.850/2013), à Seção Judiciária do Distrito Federal, com livre distribuição dos autos. Em suma, decidiu-se que o núcleo político deveria ser processado nesta Capital Federal.
    Em suas razões de decidir, o eminente Ministro Alexandre de Morais, ao inaugurar a divergência, compreendeu pela inexistência de prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba dos fatos relativos ao crime de organização criminosa, “que se subsume à questão do núcleo político de integrantes do PMDB, com atuação na Câmara dos Deputados” voltado à prática de fatos “ocorridos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na articulação, como disse o Procurador-Geral da República, ilícita, uma articulação política ilícita”, sem correlação ao conjunto de crimes praticados em detrimento da Petrobras.
    Muito embora essa pontual divergência, é consabido que, no aludido julgado, foram deliberados pedidos diversos, formulados em 6 (seis) agravo regimentais interpostos, sendo que, ao final do julgamento, permaneci na Relatoria do feito. 
    De todo modo, diante dessa particularidade suscitada pelo ora reclamante, devolvo os autos ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, para fins de aferição da existência da prevenção suscitada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente